Tribunal: STF
Processo: ARE 1307007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS E INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS AO PROCEDIMENTO (ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93). DESCRIÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DO PREJUÍZO AO ERÁRIO. DENÚNCIA APTA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Se a denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP e descreve que os acusados descumpriram as formalidades legais necessárias à contratação, na Administração Pública, com indícios de dolo específico de causar dano ao erário, indicando o montante do efetivo prejuízo, não há como acolher a tese de inépcia.
    2. Não cabe a esta Corte Superior analisar diretamente se houve ou não a prestação dos serviços contratados, bem como a razoabilidade da contraprestação pecuniária paga pelo município. Tais questões dependem invariavelmente da apreciação das provas produzidas, atinentes à instrução processual, momento pautado pelo contraditório e pela ampla defesa, em que se esclarecerá se existiu ou não o dolo específico, bem como a ocorrência ou não de prejuízo ao erário.
    3. Agravo regimental não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, e 133 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Como se vê, tem-se que a denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal para sua admissibilidade. Isso porque, detalha e descreve que os acusados descumpriram as formalidades legais necessárias à contratação, na Administração Pública, o que resultou em dano ao erário no montante de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais), conforme disposto da referida acusação (e-STJ, fl. 42). O órgão acusador ainda destaca que 'esse valor' é 'além do quádruplo da remuneração ... recebida pela Chefe da Procuradoria Municipal e pelo Advogado concursado ... e para além do triplo da remuneração ... recebida pelo Assessor Jurídico ..., cargo comissionado este que aliás estava vago, mas que não era atrativo ao advogado denunciado' (e-STJ, fl. 42).
    Desses dados, inclusive, é possível extrair, pelo menos a priori, o dolo específico de burlar a lei de licitações, bem como o dano ao erário, apontando no valor de R$ 7.950,00.
    Imperioso destacar que não cabe a esta Corte Superior diretamente analisar se houve prestação ou não dos serviços contratados, bem como a razoabilidade da contraprestação pecuniária paga pela Administração. Tais questões dependem invariavelmente da apreciação das provas produzidas, atinentes à instrução processual, momento pautado pelo contraditório e pela ampla defesa, em que se esclarecerá se existia ou não esse dolo, bem como a ocorrência ou não de prejuízo ao erário.
    Por ora, especialmente pela via eleita, não é possível ao acusado demonstrar, sem dilação probatória, a alegada situação emergencial. 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente